Tribunal: STF
Processo: ARE 1559738
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caique Gonçalves Barbosa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ARTS. 330 DO CP E 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    (Apelação Criminal Nº 5003211-30.2022.8.24.0038/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,  Relator: Desembargador Alexandre D’ivanenko, j. 20/06/2024)  



    Embora os embargos de declaração não tenham sido conhecidos, foi concedida parcialmente, de ofício, ordem de habeas corpus, para excluir a referência à posse da maconha, mantida, no mesmo quantum da sentença, a condenação em relação à cocaína, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DESCRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE MACONHA PARA USO PRÓPRIO. ACÓRDÃO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA TESE EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 635.659/SP). VÍCIO INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. APREENSÃO DE CANNABIS SATIVA E COCAÍNA. DECISÃO DO STF QUE ATINGE APENAS A POSSE DE MACONHA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI 11.343-2006 QUANTO À COCAÍNA. QUANTUM DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE MANTIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    Na minuta, sustenta-se contrariedade ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. 



    Argumenta que a conduta do paciente de portar 0,8g de cocaína é atípica, visto que o art. 28 da Lei 11.343/2006 é substancialmente inconstitucional, por não guardar a necessária compatibilidade com a Constituição da República. 



    Assevera que “uma vez que o porte de droga para próprio consumo constitui ato que diz respeito tão somente à esfera privada, sem qualquer lesão a bem jurídico de terceiro, é inconstitucional o art. 28 da Lei 11.343/06, por intervir no âmbito inviolável da autonomia do indivíduo.”



    Ressalta que “o dispositivo é incompatível materialmente com a Constituição da República e, por isso, deve ser expungido do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o porte de drogas para consumo próprio – de qualquer tipo de substância entorpecente - não é mais considerado crime”. Aduz, assim, a impossibilidade de distinção entre as diferentes substâncias entorpecentes para fins de aferição da constitucionalidade da proibição, sendo irrelevante o tipo de substância portada para consumo pessoal.



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, seja absolvido o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei 11.343/2006, foi afastado do dispositivo o efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa. Por essa razão, ressaltou que “o ora embargante tinha em sua posse, como bem consignado no acórdão (ev. 18.1), além da maconha, 0,8 (oito decigramas) de cocaína (processo 5055634-98.2021.8.24.0038/SC,evento 20, LAUDO1), de modo que a condenação pelo crime de posse de drogas para uso próprio deve ser mantida e excluída apenas a menção à substância cannabis sativa, única em relação à qual a posse restou descriminalizada”.



    Verifica-se que a decisão recorrida está alinhada à tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Até o advento de legislação específica, mantiveram-se as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    Nesse sentido, reitero que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à posse de cannabis sativa (maconha), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. No caso em apreço, foi encontrada cocaína em poder do agravante, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no referido julgamento.



    Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva.



    Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida no RE 1.550.417/RJ, DJe 09.06.2025, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.



    Nessa prisma, o acórdão proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente